Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 597, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, no regime aberto. A Defesa requer, em síntese, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a absolvição do réu por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de violência psicológica descrito na denúncia; e (iii) examinar se está correta a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 597, do Código de Processo Penal, estabelece, como regra, o recebimento do recurso de apelação criminal condenatória em seu efeito suspensivo, por mandamento legal, de modo que não há interesse recursal da Defesa quanto ao ponto.
4. A condenação do réu foi fundamentada em prova oral e documental, sendo a palavra da vítima corroborada por testemunhos e outros elementos dos autos, como as mensagens enviadas pelo réu à vítima pelo aplicativo WhatsApp, comprovando a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.
5. Deve ser mantida a dosimetria da pena realizada pelo Juízo de origem, pois realizada em observância à razoabilidade, ao princípio da individualização da pena e à discricionariedade fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 147-B; Código de Processo Penal, artigo 597; Lei Maria da Penha, artigos 5° e 7°.